Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FASE EXECUTÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REGULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de processo em fase de execução, no qual a parte requerida interpôs recurso inominado contra decisão que rejeitou os embargos à execução. A parte recorrente apresentou Embargos alegando nulidade de citação, sob o argumento de que não foi intimada para apresentar recurso contra a sentença proferida e que somente teve conhecimento da ação quando constatou bloqueio de valores em sua conta via SISBAJUD.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual ora defiro.

3. Com razão a decisão que rejeitou os embargos opostos. O recorrente alega que não foi intimado da sentença condenatória, no entanto, conforme certificado, bem como documentos de ID’s 29287925, 29287926, 29287926, 29287926, 29287926, 29287926, 29287926, 29287926 e 29287927 o recorrente foi devidamente intimado acerca da sentença proferida.

4. O recorrente compareceu à audiência de conciliação realizada em 19/03/2021, na qual autorizou o recebimento de informações e intimações judiciais por telefone, e-mail e por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 86730043), razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade. Isso porque foram editadas no âmbito do Poder Judiciário a Resolução no 354 do CNJ, datada de 02/10/2020, e a Portaria GC no 34 (Gabinete da Corregedoria), datada de 02/03/2021, ambas como o fito de autorizar as citações e intimações por meio eletrônico. Ressalte-se, ainda, que as referidas normas foram mencionadas na diligência de ID 90747936, por meio da qual o réu foi regularmente intimado do teor da sentença de mérito prolatada, bem como do prazo para interposição de recurso.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
6. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de ambas suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.